Tribunal: TJDFT
Processo: 0723674-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. A cirurgia reparadora para a retirada de excesso de pele, entre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado.
2. Agravo provido.